Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-16.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003381-16.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILANDIA DE JESUS MARTINS RIBEIRO - CPF: 008.734.913-27 (APELADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUMOR NEUROLÓGICO, SENDO SOLICITADO COMO TRATAMENTO O USO DE NEURONAVEGADOR - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS -
REJULGAMENTO
– RETORNO DOS AUTOS DO STJ – OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO ERESP 1886929/SP E ERESP 1889704/SP – PREENCHIMENTO – ACORDÃO MANTIDO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem observadas.

No caso, restou preenchidas as diretrizes, portanto, deve ser mantida a decisão que reconheceu como abusiva a negativa de realização do uso de neuronavegador, em paciente com tumor neurológico, a fim de evitar complicações, sendo essencial o uso do material/procedimento solicitado após a cirurgia.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n.º 1003381-16.2021.8.11.0055, ajuizada por
MARILANDIA DE JESUS MARTINS RIBEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa requerida, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar o custeio dos seguintes procedimentos e materiais: “tratamento cirúrgico da fístula liquórica; reconstrução com retalhos de gálea apneurótica; estação de navegação KICK2; sistema neurofisiológico Neuro -Mep monitorização Neuro -Mep/a; selante dural duraseal 202010DS; pino desc. fixação cranial adulto MD0110FAA; membrana matriz enxerto dural duragen ID -3301 –I; broca diamantada 3,10x100MM 13.5.0531.100E; eletrodos Cordicais - C10 - 06BM; Pinça Bipolar Valleylab E4054 –CT; Clipe Hemostático tipo Raney 04 pacotes com 10 unidades e 05 compressas neurocirúrgica 13x13 mm 10 unidades”, conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada por agora em R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando confirmada a liminar concedida em Id. n° 51829667, bem como condeno ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Sustenta a apelante que, o contrato firmado entre as partes submete-se as disposições das Leis Federais nº 9.656/1998 e 9.961/2000, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Aduz, que os pedidos administrativos realizados pela apelada, com cobertura contratual e legal, sempre foram autorizados pela operadora de plano de saúde na via administrativa, contudo, no caso sob exame houve negativa de parte dos materiais e procedimentos em decorrência do parecer da Junta Médica instalada e por não constar no Rol de Procedimentos da ANS.

Afirma, que nenhuma operadora está obrigada a oferecer cobertura além daquela definida pela Agência Reguladora; não bastando isso, deve-se destacar que a própria resolução em exame é clara ao dispor que o rol de procedimentos é taxativo com relação a cobertura a ser oferecida pela apelante, portanto, cai por terra a fundamentação do juízo a quo, de que o mencionado rol é exemplificativo.

Aduz quanto a absoluta inocorrência de danos morais, eis que diante da ausência de conduta ilícita que caracterize responsabilidade civil geradora do dever de indenizar, de qualquer descumprimento contratual ou, no máximo, da ocorrência de mero aborrecimento, inexiste, por conseguinte, a ocorrência de dano moral.

Pugna, acaso seja mantido o entendimento no sentido de ter havido dano moral indenizável, o que se admite apenas por argumentação, seja arbitrada em valor compatível com a situação fática vivenciada, sopesando todos os fatores alhures mencionados.

Requer o conhecimento do presente recurso, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos de sua admissibilidade; seja o presente recurso provido, para o fim de reformar a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos formulados pela apelada.

Por fim, que todas as intimações do presente feito, sejam expedidas em nome dos advogados FRANCISMAR SANCHES LOPES, OAB/MT 1.708-B, LUCIANO DE SALES, OAB/MT 5.911-B e CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA, OAB/MT 23592/O, sob pena de nulidade.

Contrarrazões (id. 110516161)

A apelação foi julgada improcedente para manter a r. sentença ora atacada para: ‘condenar a empresa requerida, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar o custeio dos seguintes procedimentos e materiais: “tratamento cirúrgico da fístula liquórica; reconstrução com retalhos de gálea apneurótica; estação de navegação KICK2; sistema neurofisiológico Neuro -Mep monitorização Neuro -Mep/a; selante dural duraseal 202010DS; pino desc. fixação cranial adulto MD0110FAA; membrana matriz enxerto dural duragen ID -3301 –I; broca diamantada 3,10x100MM 13.5.0531.100E; eletrodos Cordicais - C10 - 06BM; Pinça Bipolar Valleylab E4054 –CT; Clipe Hemostático tipo Raney 04 pacotes com 10 unidades e 05 compressas neurocirúrgica 13x13 mm 10 unidades”, conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada por agora em R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando confirmada a liminar concedida em Id. n° 51829667, bem como condeno ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.’.

Contra o acordão a apelada UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs Recurso Especial (ID. 126841215), que foi julgado parcialmente procedente para
“determinar o retorno dos autos à origem a fim de que, em novo exame da apelação avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela segurada, delineados pela Segunda Seção do STJ, julgando o recurso como entender de direito.”.

A Vice-Presidência então devolveu os autos para cumprimento da decisão do STJ.

A parte apelada (autora) se manifestou, alegando que ‘o novo regramento legal vem confirmar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não é restritivo, e permite alargamento de acordo com a excepcionalidade do caso concreto. Ora nobres julgadores, no caso dos autos, o tratamento pleiteado, além de ter sido indicado pelo profissional de saúde que acompanha a Apelada, há comprovação da sua eficácia com base em evidências científicas, conforme amplamente comprovado nos autos.’.

Já a parte apelante se manifestou, aduzindo que: ‘Em consulta ao site da ANS, localizamos o parecer técnico nº 32/2018 que versa sobre o assunto objeto da presente demanda, do qual extrai-se o seguinte conteúdo: O procedimento NEUROCIRURGIA GUIADA POR NEURONAVEGADOR não se encontra listado no Anexo I da RN nº 428, de 2017. Portanto, o procedimento em tela não possui cobertura em caráter obrigatório.’.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n.º 1003381-16.2021.8.11.0055, ajuizada por MARILANDIA DE JESUS MARTINS RIBEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa requerida, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar o custeio dos seguintes procedimentos e materiais: “tratamento cirúrgico da fístula liquórica; reconstrução com retalhos de gálea apneurótica; estação de navegação KICK2; sistema neurofisiológico Neuro -Mep monitorização Neuro -Mep/a; selante dural duraseal 202010DS; pino desc. fixação cranial adulto MD0110FAA; membrana matriz enxerto dural duragen ID -3301 –I; broca diamantada 3,10x100MM 13.5.0531.100E; eletrodos Cordicais - C10 - 06BM; Pinça Bipolar Valleylab E4054 –CT; Clipe Hemostático tipo Raney 04 pacotes com 10 unidades e 05 compressas neurocirúrgica 13x13 mm 10 unidades”, conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada por agora em R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando confirmada a liminar concedida em Id. n° 51829667, bem como condeno ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Após o julgamento procedente da apelação, em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça,
determinou o retorno dos autos para novo exame da apelação, com a avaliação do preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela segurada, delineados pela Segunda Seção do STJ,
julgando o recurso como entender de direito, nos seguintes termos:

“... Ocorre que, em assentada recente, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano ou seguro de saúde obrigada a custear procedimento ou terapia não listados, se existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz, efetiva e segura já incorporada. (EResps n. 1.880.704/SP e 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGURNDA SEÇÃO, julgados em 8/6/2022, Dje de 3/8/2022, Dje 3/8/2022).

Sem embargo, o Órgão Colegiado admitiu a excepcional possibilidade de cobertura do procedimento – indicado pelo médico ou odontólogo assistente mas não previsto no rol da agência regularadora -, inexistindo substituto terapêutico listado desde que:

(i)

Não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação procedimento ao Rol da Saúde Suplementar.

(ii)

Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii)

Haja recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e

NATJUS) e estrangeiros; e

(iv)

Seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com experts técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento de competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

No caso concreto, todavia, o julgamento das instâncias ordinárias
não avançou para aferir o preenchimento desses requisitos, tampouco para examinar se a cláusula contratual era expressa e adequadamente redigida no sentido de restringir a cobertura,
limitando-se a reputar abusiva a limitação por entender que a escolha do tratamento do paciente é prerrogativa do profissional médico, concluindo pelo caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da autarquia reguladora.

Nesse contexto, haja vista a impossibilidade do reexame das cláusulas contratuais e demais elementos fático-probatórios (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), devem os autos retornar à instância de origem para que a Corte local
examine se estão presentes os critérios definidos pela Segunda Seção – ou, se for o caso, na forma prevista e autorizada pelo art. 938, § 3º, do CPC/2015, converta o julgamento em diligência para que as partes façam provas, no próprio Tribunal ou em primeira instância, de fatos que demonstrem ou afastem o preenchimento daqueles requisitos.

Observo que, em hipótese assemelhada, a Quarta Turma desta Corte Superior outrossim reconheceu a necessidade de devolução dos autos à origem, uma vez que, "[c]omo não houve instrução processual, a tornar, no caso concreto, temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência do pedido exordial,

aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que, mediante requerimento de nota técnica ao NAT-JUS (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem), se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora - à luz dos preceitos de Saúde

Baseada em Evidências, tomando-se em conta o rol da ANS" (AgInt no AREsp n. 1.430.905/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 2/4/2020).

Determinada a devolução dos autos à origem, ficam prejudicados os demais pedidos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que, em novo exame da apelação, avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela segurada, delineados pela Segunda Seção do STJ, julgando o recurso como entender de direito.”.

Pois bem, no caso, inobstante o tratamento solicitado para apelada não esteja previsto no rol da ANS (justificativa apresentada para a negativa), o médico o solicitou em virtude da ineficácia do convencional e do avanço da doença, de maneira que, neste caso, a recusa é abusiva,
fato que justifica a manutenção do acordão.

Adentrando a análise das diretrizes fixadas pelo STJ, tem-se que a recomendação de uso DE NEURONAVEGADOR
não foi indeferida pela ANS
(Solicitações válidas de inclusão de procedimentos – Consulta Pública Rol 2019/2020), e o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da CONITEC, publicado por meio da
Portaria/MS/SAS no. 599, de 26 de junho de 2012.

A comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, além do que acima citado, se verifica, pois, no caso foi realizada pericia para ATUALIZAÇÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE CICLO 2019/2020, Nº UAT 157, Fonte FormRol,
no qual a proposta explicou
que:

“O parecer técnico científico submetido pelo proponente apresenta a descrição dos aspectos clínicos epidemiológicos, utilizando como referência a portaria do Ministério da Saúde de 2012 que versa sobre as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Tumor Cerebral no Adulto, disponível em http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DDT/Tumor_CerebralAdulto.pdf, a seguir são reproduzidos alguns trechos desse documento:

“Os tumores cerebrais primários são um conjunto de neoplasias malignas originárias de células de sustentação do tecido nervoso. São tumores raros, correspondendo a 2% dos todos os cânceres conhecidos, porém com elevada mortalidade em adultos – status pouco modificada pelo emprego das modalidades terapêuticas disponíveis...”

“A avaliação inicial do doente compreende o exame clínico neurológico detalhado e exames de neuroimagem. A extensão da doença é diagnosticada minimamente por tomografia computadorizada contrastada (TC), complementada por ressonância magnética (RM) e espectroscopia, quando disponível;

radiografia de crânio, arteriografia cerebral e mielografia são exames adicionais indicados ocasionalmente com base na avaliação médica individual [7,8]. O diagnóstico definitivo é firmado pelo estudo histopatológico de espécime tumoral obtido por biópsia estereotática ou a céu aberto, sendo essencial para o planejamento terapêutico. Recomenda-se que o patologista seja sempre informado sobre o quadro clínico do doente e os achados ao exame de neuroimagem. A gradação dos tumores é baseada em aspectos histopatológicos (critérios de St. Anne-Mayo), quais sejam: atipias nucleares, índice mitótico, proliferação endotelial e grau de necrose.

De acordo com o número de achados histopatológicos, os gliomas são classificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em[5]: OMS grau I: lesões não infiltrativas, com baixo potencial proliferativo, sem atipias nucleares, mitoses, proliferação endotelial ou necrose; OMS grau II: lesões em geral infiltrativas, com atipias nucleares e baixo índice mitótico, sem proliferação endotelial ou necrose; OMS grau III: lesões infiltrativas, com dois critérios presentes, em geral atipias nucleares e alto índice mitótico; OMS grau IV: lesões infiltrativas, com três ou quatro critérios presentes. A biópsia ou cirurgia não são procedimentos necessários ou recomendáveis rotineiramente para o diagnóstico de gliomas tectais ou pontíneos difusos fora do contexto de estudos clínicos, sendo suficiente para este fim a avaliação por ressonância magnética.”

(...)

A evidência atualmente disponível sobre eficácia e segurança da neuronavegação para biópsia de encéfalo é baseada em 4 estudos randomizados, três deles com risco moderado de viés e 1 com risco baixo, todavia todos com amostras pequenas. Apenas dois estudos tiveram comparador semelhante, a biópsia guiada por estereotaxia, nos outros dois os comparadores foram biópsia aberta e ressonância magnética intraoperatória de baixo campo.

A realização de biópsia em pacientes com tumores cerebrais, guiada por neuronavegação, reduziu o tempo gasto para a realização do procedimento cirúrgico e para a preparação para a cirurgia. Três estudos reportaram desfechos relacionados à duração da internação hospitalar. A biópsia com neuronavegação consumiu menos tempo de procedimento e foi

estatisticamente superior aos comparadores (biópsia com estereotaxia e iMRI).

A neuronavegação demonstrou resultados semelhantes em relação às alternativas analisadas em relação aos desfechos morbidade, mortalidade, rendimento diagnóstico, tempo de internação e desfechos de segurança.

(...)

Os estudos demonstraram um bom perfil de segurança dos procedimentos analisados, sem diferenças significantes entre as abordagens. No estudo de Bradac et al. 2017 os pacientes submetidos à biópsia com neuronavegação relataram ter um desconforto geral significantemente menor do que paciente submetidos à biópsia guiada por estereotaxia, todavia a relevância clínica do resultado encontrado não foi abordada pelos proponentes.

Considerando o risco de viés, o reduzido número de pacientes incluídos e a heterogeneidade das intervenções realizadas nos 4 estudos analisados, os resultados indicam a redução do tempo do procedimento, sua preparação e que não houve diferenças nos desfechos de mortalidade, segurança e rendimento diagnóstico, contudo, há baixa certeza nesses resultados devido o risco de viés.

As Indicações apresentadas pelo proponente foram: Biópsia de lesões encefálicas para diagnóstico anatomopatológico e/ou imuno-histológico, Lesões pequenas e/ou profundas, Lesões em

áreas eloquentes (área motora, tronco cerebral, área da fala). População alvo: Pacientes com lesão tumoral do encéfalo a esclarecer. Procedimentos alternativos no Rol: IMPLANTAÇÃO DE HALO PARA RADIOCIRURGIA e LOCALIZAÇÃO ESTEREOTÁXICA DE CORPO ESTRANHO INTRACRANIANO COM REMOÇÃO.

Demandante apresentou os possíveis benefícios da neuronavegação em relação aos procedimentos que constam no Rol, tais como: evita complicações associadas ao implante do halo estereotáxico, estresse do paciente em colocar o implante do halo, evita tomografia computadorizada adicional, que necessita no procedimento de estereotaxia, evita erros de cálculos das coordenadas

cartesianas da estereotaxia, apresenta a mesma precisão que a estereotaxia (lesões > 5mm), menos instrumental em campo cirúrgico, planejamento pré-operatório do trajeto e ponto de entrada, diminuição de tempo cirúrgico, menor tempo de sala, menos tempo de internação. Destacou que não há diferença estatística no resultado diagnóstico e na morbimortalidade da neuro navegação em relação à estereotaxia. Entretanto, relatou que há redução no impacto orçamentário, uma vez que necessita de menores períodos de internação hospitalar.

Também se extraem as evidências do estudo do Dr. Guilerme L. C. JR (médico solicitante) no id. 110516095, no qual ele explica que: “O neuro navegador, comprovadamente diminui o risco de leões dessas áreas nobres, que poderiam acarretar em sequelas no pós-operatório, como (HEMIPLEGIA E AFASIA), além do que, facilita a localização da lesão que tem apenas 3 cm.”

Assevera ainda o médico que ‘Em todo serviço sério, se usa navegador quando há indicação, e, no serviço de Neurocirurgia do Hospital Santa Ângela em Tangará da Serra, NUNCA será diferente. Com relação à negativa dos códigos: (...) Fazem parte da tabela CBHPM e não são partes integrantes do mesmo procedimento. Vide Tabela da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia CBHPM: (...)

Tenho como preenchido as diretrizes, de modo que desnecessário a conversão do julgamento em diligências.

Ademais, conforme aponta o acordão se tratou de questão de emergência/urgência, (o que se extrai do laudo pericial) a paciente é portadora Tumor Neurológico, sendo solicitado como tratamento o USO DE NEURONAVEGADOR, a fim de evitar complicações.

Se não bastasse, em recente julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704) sobre o tema, concluído em 08/06/2022, a Segunda Seção do STJ definiu as seguintes teses:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Pelo exposto,
em rejulgamento
, preenchidas as diretrizes do julgamento do STJ, nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP
, mantenho o acordão que proveu o recurso da autora (apelada) para
: “condenar a empresa requerida, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar o custeio dos seguintes procedimentos e materiais: “tratamento cirúrgico da fístula liquórica; reconstrução com retalhos de gálea apneurótica; estação de navegação KICK2; sistema neurofisiológico Neuro -Mep monitorização Neuro -Mep/a; selante dural duraseal 202010DS; pino desc. fixação cranial adulto MD0110FAA; membrana matriz enxerto dural duragen ID -3301 –I; broca diamantada 3,10x100MM 13.5.0531.100E; eletrodos Cordicais - C10 - 06BM; Pinça Bipolar Valleylab E4054 –CT; Clipe Hemostático tipo Raney 04 pacotes com 10 unidades e 05 compressas neurocirúrgica 13x13 mm 10 unidades”, conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada por agora em R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando confirmada a liminar concedida em Id. n° 51829667, bem como condeno ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.“
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023